Tribunal: STF
Processo: ARE 1519783
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 19, p. 2-4):



    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DO BENEFÍCIOCOMPLEMENTAR. INCLUSÃO DAS VERBAS RELATIVASAS HORAS EXTRAS E DESVIO DE FUNÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AGRAVO RETIDO CONTRA DECISÃO QUE APLICOUO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERTEUO ÔNUS DA PROVA. INSURGÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relaçãojurídica entre a entidade de previdência privada e seusparticipantes (Súmula 321 do STJ). "São direitos básicos do consumidor a facilitação dadefesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus daprova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério dojuiz, for verossímil a alegação ou quando for elehipossuficiente, segundo as regras ordinárias deexperiências" (artigo 6°, inciso VI, do Código de Defesa doConsumidor). PREFACIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA PORAUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO E PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DALIDE. NULIDADES INEXISTENTES. INCOMPETÊNCIARATIONE MATERIAE DA JUSTIÇA COMUM. QUESTÃO DENATUREZA CIVIL. COMPETÊNCIA FIRMADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OBANCO DO BRASIL S.A. NÃO VERIFICADO. PRESCRIÇÃOBIENAL AFASTADA. O Magistrado não está obrigado a rebater um por um osargumentos apresentados com a peça de defesa, bastandoque a razão de seu convencimento esteja devidamentefundamentada na sentença. "O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica Cerceamento de defesa, se desnecessária ainstrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor doprincípio da celeridade" (REsp. n. 436.232/ES, rel. MinistroLuiz Fux, julgado em 11-2-2003). É a Justiça Estadual competente para julgar as questõesatinentes à previdência privada.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 25, p.2).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 202, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a violação ao princípio da precedência da fonte de custeio, o qual “o pagamento de verbas não previstas quando da contribuição e formação da Reserva garantidora do benefício, pode ocasionar desequilíbrio atuarial ao plano de previdência e prejudicar os demais associados, desfalcando as reservas garantidoras de todos os benefícios contratados"(eDOC 29, p. 8).



    Argumentando-se que “andou mal o acórdão recorrido, no momento em que não observou que a pretensão do recorrido carece de constituição de reservas, sendo imperioso que esta e. Corte proceda a sua reforma.” (eDOC 29, p. 11).



    A 3ª Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 37).



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema 936 do STJ (eDOC 66). Em juízo de retratação, a Turma Julgadora proferiu acórdão com a seguinte ementa(eDOC 81, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS POSTERIORMENTE À APOSENTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RAZÃO DAS ORIENTAÇÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMADAS NOS TEMAS 936 E 1.021. ACÓRDÃO QUE AFASTOU A TESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE A PATROCINADORA E A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR NO SENTIDO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA EM LITÍGIOS QUE ENVOLVAM PARTICIPANTE/ASSISTIDO E ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FACULDADE DE BUSCAR O RESSARCIMENTO DA COTA PATRONAL EM AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O EX-EMPREGADOR. MANUTENÇÃO DO JULGADO POR FUNDAMENTO DIVERSO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS E DESVIO DE FUNÇÃO AOS CÁLCULOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE MEDIANTE PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS COM APORTE DE VALORES A SER APURADO POR ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. CASO CONCRETO QUE COMPORTA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CÔMPUTO A PARTIR DO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE POSITIVO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, convém transcrever trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 81, p. 7-10): 



    “Em que pese o caso em estudo discuta revisão de benefício complementar, referente a acréscimo de verbas trabalhista com possível ato ilícito contratual por parte do patrocinador em prejuízo dos participantes, o que se amoldaria à Tese II do precedente supratranscrito, é cediço que “a jurisprudência do STJ é firme no sentido da ilegitimidade do patrocinador em demanda ajuizada pelo participante contra a entidade de previdência privada, tendo por objeto o benefício de complementação de aposentadoria” (STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.595.774/AL, rela. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30-9-2019). Ademais, a orientação firmada no Tema 955 “traz, explicitamente, solução que contempla a ilegitimidade passiva do patrocinador, porquanto prevê a possibilidade de que a parte autora recomponha, prévia e integralmente, a reserva matemática com o pagamento das cotas patronal e da própria participante, sendo-lhe facultado, ainda, buscar o ressarcimento da cota patronal em demanda especificamente ajuizada contra o empregador, perante a Justiça do Trabalho” (TJSC, Apelação Cível n. 0016723-23.2006.8.24.0008, rela. Desa. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 8-2-2022).



    (...)



    Consoante delineado no acórdão combatido, o ex-empregador dos autores (Banco do Brasil S.A.) reconheceu serem devidas as horas extras e o desvio de função, dando quitação aos referidos valores (Evento 164, VOL1, p. 27-29). Essas verbas constituem remuneração e repercutem na esfera previdenciária, tendo em conta o regulamento da ré, do qual se extrai (Evento 164, VOL2, p. 70): 



    Art. 31 – Entende-se por salário real de benefício – SRB a média aritmética simples dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-participação anteriores ao mês de início do benefício, atualizados até o primeiro dia desse mês pelo índice a que se refere o artigo 27, acrescida de ¼ (um quarto) do valor apurado, relativo às gratificações semestrais, observado o artigo 92 deste Regulamento. 



    Nesse passo, considerando que o ajuizamento desta lide foi em 26-5-2009 (Evento 164, VOL1, p. 5), antes do julgamento de ambos os recursos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e que existe previsão regulamentar de incidência da contribuição sobre as verbas remuneratórias, forçoso concluir que deve ser mantida a decisão proferida por esta Câmara relativamente à procedência do pedido de revisão dos benefícios previdenciários complementares dos demandantes. 



    Por outro lado, seguindo a orientação da Corte da Cidadania, a revisão da complementação das aposentadorias deve ser condicionada ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, incluindo-se tanto a cota devida pelos demandantes quanto a cota de responsabilidade do patrocinador, as quais poderão ser vertidas à formação da reserva pelos próprios participantes e posteriormente, cobradas judicialmente do ex-empregador.” 



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no tocante à procedência do pedido de reajuste dos valores do beneficio de complementação de aposentadoria,demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Previdência Privada. Complementação de aposentadoria. Revisão de reajustes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do regulamento de benefícios da entidade. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa e das cláusulas do regulamento de benefícios da entidade. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1137332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.11.2018)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EQUIPARAÇÃO DE REAJUSTES. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A solução da controvérsia demanda a apreciação de legislação infraconstitucional, o reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a análise de cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes (Súmula 454/STF), procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 642.137-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia acerca da equiparação da complementação de aposentadoria, por parte de entidade fechada de previdência complementar, com os reajustes implementados pelo regime geral da previdência social (Tema 466). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 949604-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.09.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DAS PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 917886-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente